Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708924-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CRISTIANE AURELIA PINTO BARBOSA LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Bem de Família – Possibilidade de Penhora - Vedação de Expropriação – Fiadora – Sucessão Processual – Necessidade de Melhor Análise - Indeferimento do Pedido de Antecipação de Tutela Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de bem imóvel da parte agravada, ao fundamento de não haver demonstração da existência de outros bens em seu nome, tratando-se, pois, de bem de família. O agravante alega a possibilidade de penhora do bem de família do fiador com responsabilidade solidária. Em sede de antecipação de tutela, requer a efetivação da penhora do imóvel. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Nos termos do art. 1° da Lei n° 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Segundo o enunciado sumular n° 549 do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Com efeito, esta Turma Cível vem manifestando entendimento no sentido de ser possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Ressalto que compete ao credor decidir sobre a conveniência da averbação do gravame mesmo sem a possibilidade de expropriar o bem na execução. Contudo, no caso em apreço, o agravante afirma ter havido um lapso na tramitação do feito, tendo a agravada sido incluída no feito durante a sua tramitação “por meio do instituto da sucessão processual”. Assim, apesar de vislumbrar a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, a questão referente à responsabilidade solidária da agravada deve ser objeto de melhor apreciação, devendo a questão ser submetida ao colegiado. Por fim, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator